Tribunal: TJMT
Processo: 1034265-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034265-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENE DURAN KLEIN - CPF: 535.108.601-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TIRZEPATIDA (MOUNJARO). FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 06 E TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que indeferiu pedido liminar para fornecimento do medicamento Tirzepatida (Mounjaro), indicado para tratamento de obesidade grau II, pelo período de 18 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão judicial do medicamento, não incorporado às listas do SUS, atende aos requisitos exigidos pelo Tema 06 e pelo Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do julgamento do RE 566.471 (Tema 06/STF), a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) negativa administrativa de fornecimento; (ii) ilegalidade do ato de não incorporação ou mora na sua apreciação pela Conitec; (iii) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (iv) comprovação científica robusta de eficácia e segurança; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) incapacidade financeira do paciente.
4. No caso concreto, embora tenha sido demonstrada a necessidade do medicamento por laudo médico, não houve a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, tampouco a inexistência de alternativas terapêuticas dentro da política pública de saúde vigente.

5. O fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais do SUS deve observar a diretriz da judicialização responsável, evitando-se impactos na alocação de recursos públicos destinados a políticas de saúde coletiva.
6. A observância dos requisitos cumulativos é obrigatória, conforme Súmula Vinculante nº 61 do STF, que exige a estrita observância das diretrizes fixadas no Tema 06.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 06 do STF, sendo inviável a determinação judicial quando ausente qualquer um desses pressupostos
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 06), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Plenário; Súmula Vinculante nº 61 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCILENE DURANKLE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta no bojo da Ação de Obrigação de nº 1001124-15.2024.8.11.0022 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido liminar para o fornecimento de medicamento denominado TIRZEPATIDA, conhecido como MOUNJARO, pelo período de tratamento de 18 (dezoito) meses, além de demais procedimentos necessários para salvaguardar a sua saúde.

Alega possuir as seguintes patologias “
DIABETE MELITO NÃO INSULINODEPENDENTE – COM COMPLICAÇÕES RENAIS (CID. 10 E11.2); EMBOLIA E TROMBOSE DE ARTÉRIAS DOS MEMBROS INFERIORES (CID 10. 74.3); • INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (CID 10. 87.2); • DERMATITE ATÓPICA (CID 10. L20); • APNEIA DO SONO (CID 10. 47.3); • DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO (CID 10. K21); • EPISÓDIOS DEPRESSIVOS (CID 10. F32); • HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) (CID 10. I10)
.”.

Além disso, sustenta que “
o médico que acompanha o caso relata que a paciente, ora requerente, necessita de tratamento para obesidade grau III (peso de 164kg e 165cm) de altura
.”

Assim, defende que a negativa de fornecimento configura grave violação dos direitos fundamentais, especialmente no tocante ao direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o direito à saúde é uma obrigação do Estado, sendo este responsável por garantir o acesso a tratamentos adequados e a medicamentos essenciais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em casos similares.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento prescrito, sob pena de causar sérios danos à sua saúde e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.

No mérito busca a disponibilização do tratamento.

Houve indeferimento da liminar recursal (id. 256084196).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 262300254) e pelo ente Municipal em id. 269422250.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento em parte do recurso (id. 275593390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCILENE DURANKLE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta no bojo da Ação de Obrigação de nº 1001124-15.2024.8.11.0022 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido liminar para o fornecimento de medicamento denominado TIRZEPATIDA, conhecido como MOUNJARO, pelo período de tratamento de 18 (dezoito) meses, além de demais procedimentos necessários para salvaguardar a sua saúde.

Pois bem
.
A Constituição Federal dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo assim, conclui-se que a saúde é um direito social, um dever do Estado e uma garantia inderrogável do cidadão, expressamente prevista pelo artigo 196 da Lei Maior, sendo indisponível por traduzir-se em pressuposto essencial à vida, impondo-se que o Estado, por seus órgãos de administração, adotem políticas que bem atendam ao dispositivo constitucional.

Na hipótese, o médico que acompanha a recorrente receitou o medicamento Tirzepatida conhecida como Mounjaro para tratamento de obesidade II,

medicamente este que
não
esta inserido no SUS apesar de ser registrado pela ANVISA, conforme consta do Relatório do NAT (id. 175506088 dos autos de origem):

Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Não

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Não

O medicamento está inserido no SUS?
Não

Além disso especifica que ‘
Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde’.

Pois bem
.

Destaca-se que por se tratar de tutela provisória antecipada, a questão deve se restringir à análise dos requisitos legais necessários à sua concessão, sob pena de prejulgamento do mérito, que será analisado por ocasião do julgamento definitivo no juízo de origem.

Na hipótese concreta dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da tutela antecipada concedida.

Isso porque, há de se considerar
para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS

como é o caso dos autos
, o recente julgamento do
RE 566471
, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se destacou que os recursos públicos são limitados, e que a judicialização em massa pode comprometer todo o sistema de saúde.

Foi apontado pela Suprema Corte que é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo que a concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências por órgãos técnicos especializados.

Dessa forma, assentou-se que "
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
", sendo certo que sua concessão se dará apenas de forma excepcional.

Assim, apenas será possível a concessão do medicamento, se preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no Tema nº 06, pelo do Supremo Tribunal Federal. São eles:

( a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos
19-Q
e
19-R
da Lei nº
8.080
/1990 e no Decreto nº
7.646
/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Destaque-se que a observância dos requisitos acima é obrigatória, como determinado pela Súmula Vinculante nº 61 do E.Supremo Tribunal Federal:

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (
RE 566.471
).

Na hipótese dos autos, a autora apresentou por laudo médico (id. 175048650), destacando que "
o tratamento sugerido hoje para a paciente é a Tirzepatida conhecida como Mounjaro, junto com mudança de estilo de vida na alimentação onde já começamos com nutricionista, atividade física de acordo com sua limitações, em uso de medicação para depressão e controle da trombose de membros inferiores e reposição de vitaminas
." Foi ainda apresentada solicitação administrativa de medicamento (id. 175048656 e id. 175048654), no qual, a autora não recebeu resposta do Município e do Estado.

No entanto, apesar dos esforços para a apresentação dos documentos, ainda assim, não foram, a priori , integralmente preenchidos os critérios definidos pelo Tema nº 06, como a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec.

Assim, não se pode conceber a concessão do medicamento pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer –
Direito à saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada de urgência, consistente na dispensação dos medicamentos
STANGLIT (empagliflozina + linagliptina 25/5 mg) e GLYXAMBI (cloridrato pioglitazona 30 mg), para tratamento de diabetes mellitus – Descabimento –
Hipótese em que o autor não cumpriu os requisitos elencados no entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo n.º 106
, o qual exige: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência – Não foi possível constatar se houve esgotamento dos tratamentos dispensados pelo SUS –
Necessidade de observância quanto aos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso não provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30019753520258260000 Araçatuba, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 06/03/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2025) (destaquei)

4.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de requisitos previstos no Tema 6 do STF
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts . 292 e 927; Lei nº 10.742/2003, art. 7º; Lei nº 9.099/1995, art . 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, Tema 1 .234, Plenário. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10021186720188260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/10/2024) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO - TEMA 1234 E TEMA 06 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA. Conforme decisão no Tema 1234 do colendo Supremo Tribunal Federal, o julgamento de ações que envolvem medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados pela Anvisa, compete à Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a duzentos e dez salários mínimos, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo. Houve a modulação dos efeitos, para que a determinação seja aplicável somente aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, excluindo sua incidência sobre os processos em trâmite até aquele marco. No caso dos autos, tendo a ação sido ajuizada em 16 .08.2024, persiste a competência deste Juízo Estadual.
No julgamento do Tema 1234 e do Tema 06, o colendo Supremo Tribunal Federal definiu que, ao analisar o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, cabe ao Poder Judiciário analisar a negativa do medicamento na via administrativa;
a ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS; a comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento; a demonstração da imprescindibilidade do tratamento e, por fim, a hipossuficiência financeira do paciente.
Na hipótese em apreço, porquanto ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no julgamento do RE n . 1.366.243 (Tema 1234) e do RE n. 566 .471 (Tema 06), imperiosa a reforma da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41254648920248130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025) (destaquei)

Como apontado pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, a controvérsia é complexa e depende da abertura do contraditório, notadamente por se tratar de medicação de alto custo não fornecido pelo SUS.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025